Tribunal: TJDFT
Processo: 0702318-69.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ADPF 615. MATÉRIA DIVERSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de no 0756565-88.2021.8.07.0016, em tramitação no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou a suspensão do processo até o julgamento da ADPF 615/DF, em trâmite no STF. Aduz a agravante que não se discute nos autos a extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE a professores que não atendiam ou não atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, mas a suspensão do pagamento da verba em razão do afastamento remunerado da servidora para estudo.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 64329285). Foram apresentadas contrarrazões (ID 65009829).
3. A ADPF 615 busca o reconhecimento da inexigibilidade dos títulos executivos judiciais, formados no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, contrários à declaração de constitucionalidade do art. 20, I, da Lei distrital n. 5.105/2013 e do art. 21, § 3o, I, da Lei distrital n. 4.075/2007, declarada na ADI n. 2017.00.2.021004-9. O STF deferiu o pedido liminar na ADPF e determinou “a suspensão de todos os processos em quaisquer fases, incluindo a execução de decisões transitadas em julgado, que envolvam a extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE a professores que não atendiam ou não atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade”.
4. No caso, não se verifica similaridade entre o tema discutido na ADPF 615 e a matéria tratada nos autos de origem. Não se discute o direito da autora ao recebimento da GAEE, mas a suspensão indevida do pagamento em razão da concessão de licença remunerada para estudo.
5. Não foi deferida nos autos a extensão da gratificação a professor que não atendia exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, mas questionada a suspensão do pagamento desta pelo gozo de licença remunerada para realização de curso de pós-graduação, o que ofende ao disposto no § 3o do art. 12 da Lei no 5.105/13.
6. Portanto, a hipótese dos autos não está abarcada pela ADPF 615, motivo pelo qual não há razão para a suspensão determinada na origem.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para determinar o normal prosseguimento do feito. Sem condenação em honorários.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.